Tribunal: TJPA
Processo: 0800170-79.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800170-79.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INAPLICABILIDADE. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA TESE FIRMADA. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA ANTES DE 19/12/2018. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME
.

1. A decisão recorrida não conheceu do agravo de instrumento, cuja decisão agravada versa sobre competência, portanto não compreendida no rol do art. 1.015, do CPC;

2. O C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT e do REsp 1.704.520/MT – Tema 988), firmou a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC e modulou os efeitos dessa mitigação, determinando a aplicação da tese jurídica (Tema 988), apenas às decisões interlocutórias publicadas após a data de publicação daqueles julgados (19/12/2018).

4. Na espécie, a decisão monocrática agravada foi proferida em 21/09/2017, ou seja, em data anterior à fixada no precedente obrigatório (19/12/2018), tendo o Agravante tomado ciência do
decisum
em 03/10/2017, não se amoldando a tese firmada ao caso.

5.Recurso conhecido e não provido. Decisão unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO: N.º
0800170-79.2017.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA: ALTAMIRA (VARA AGRÁRIA)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALANGOLA

AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID. 188401 – PÁG. 1/5) E BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
em Agravo de Instrumento, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da decisão monocrática de minha relatoria (Id. 188401 – Pág. 1/5), que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, por ser recurso inadmissível à espécie, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais (Id. 211477 – Pág. 1/10), o agravante sustenta, em síntese, que não é razoável afastar qualquer decisão sobre competência do rol das decisões agraváveis, pois é hipótese semelhante às decisões de rejeição da alegação de convenção de arbitragem, sendo necessário interpretar o inciso III do art. 1.015 do NCPC para abranger as decisões interlocutórias que versam sobre competência.

Afirma que que o rol do art. 1.015, do CPC/2015 é taxativo, ou seja, as decisões interlocutórias agraváveis na fase de conhecimento sujeitam-se a uma taxatividade legal. Porém, a taxatividade não é incompatível com a interpretação extensiva, sendo possível a interpretação extensiva de cada item previsto no rol do art. 1.015 do CPC/2015.

Requer, o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno para reforma a decisão recorrida, conhecendo do Agravo de Instrumento anteriormente interposto.

Devidamente intimado, o agravado manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno interposto pelo Ministério Público (Id. 256718 – Pág. 1/15).

Assim instruídos, os autos retornaram conclusos.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito
na pauta de Plenário Virtual.

Belém, 09 de janeiro de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

PROCESSO: N.º
0800170-79.2017.8.14.0000

ÓRGO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA: ALTAMIRA (VARA AGRÁRIA)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALANGOLA

AGRAVADOS: DECISO MONOCRÁTICA (ID. 188401 – PÁG. 1/5) E BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que tempestivo e aplicável à espécie, conheço do agravo interno.

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto da decisão monocrática de minha relatoria, ora impugnada, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público.

Compulsando os autos, entendo que a decisão agravada não merece reparos, pelos fatos e fundamentos abaixo transcritos.

Constata-se que a decisão monocrática agravada de minha relatoria (Id. 188401 – Pág. 1/5), exarada em 21/09/2017, que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão interlocutória agravada (Num. 151366 - Pág. 1/3), não seria recorrível por meio de Agravo de Instrumento, por não estar inserida nas hipóteses de cabimento do citado recurso na fase de conhecimento, estava em consonância com as hipóteses de cabimento do Agravo, dispostas no art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC, na medida em que o rol do citado artigo era interpretado como taxativo pela doutrina:

“O rol deste art. 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada nos incisos e no § único, contra ela cabe agravo de instrumento; se não está listada, não cabe.” (NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 2016, 47ª edição, nota 1ª ao artigo 1.015).

“Visando um 'recurso único' no primeiro grau de jurisdição, que simplificasse a estrutura recursal, o CPC prevê a apelação contra a sentença (CPC 203, §1º, 485 e 487) e estipula que as decisões interlocutórias (CPC 203, §2º), em regra, não poderão ser impugnadas separadamente, mas somente nas razões ou nas contrarrazões do recurso de apelação, por meio de discussão preliminar independentemente de a situação ter sido objeto de capítulo da sentença posteriormente à decisão que se pretende impugnar. Como exceção, o sistema prevê a impugnabilidade em separado de algumas decisões interlocutórias, descritas em 'numerus clausus' no CPC 1.015, pelo recurso de agravo de instrumento.” (NERY JÚNIOR, Nelson; e NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, São Paulo, Revista dos Tribunais).

No mesmo sentido, tem-se julgado da Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho no processo 0010478-13.2017.8.14.000, no qual a então relatora não conheceu do Agravo de Instrumento por também entender que a decisão em que o magistrado declina, de ofício, da competência para processar e julgar o feito não se enquadra dentre as passíveis de impugnação por agravo de instrumento elencadas no art. 1.015 do CPC/2015.

Não se desconhece, todavia, que o C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos (
REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT - Tema 988
), firmou a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC, nos seguintes termos: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Todavia, cumpre destacar que, no julgamento do Tema 988, o C. STJ modulou os efeitos dessa mitigação, determinando a aplicação da tese jurídica firmada apenas às decisões interlocutórias publicadas após 19/12/2018, data da publicação dos acórdãos.

Entretanto, a decisão monocrática agravada foi proferida por este Relator em 21/09/2017 (Id. 188401 – Pág. 1/5), ou seja, em data anterior à fixada no precedente obrigatório (19/12/2018), tendo o Agravante tomado ciência do
decisum
em 03/10/2017, não se amoldando a tese firmada, portanto, à espécie.

Nesse sentido, cito jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. MATÉRIA NÃO AGRAVÁVEL PELO ROL DO ART. 1.015, DO CPC. MITIGAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA. DECISÕES PROFERIDAS APÓS 19/12/2018. TEMA 988 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA ANTERIOR AO JULGADO. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA.

1. A decisão recorrida negou conhecimento ao agravo de instrumento cuja decisão agravada versa sobre declínio de competência, porquanto não compreendida no rol do art. 1.015, do CPC;

2. O caráter taxativo do elenco encartado no art. 1.015, do CPC, foi mitigado pelo STJ no julgamento dos REsp nº 1.696.396/MT e REsp nº 1.704.520/MT (TEMA 988), mitigando a expressão da lei quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão até o recurso de apelação. Todavia, foi imposta modulação aos efeitos do julgado, de modo que o Tema só deverá surtir efeito em face das decisões interlocutórias proferidas após a data do julgamento, 19/12/2018;

3. A decisão recorrida foi proferida em 13/06/2018 e publicada em 18/06/2018 (735461 - Pág. 2); portanto, anterior à data fixada no precedente obrigatório, não devendo sofrer os efeitos do entendimento firmado, pelo que deve ser mantida;

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA, Acórdão 2248543, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-24).

Assim, uma vez que o Agravante não logrou êxito em infirmar os argumentos da decisão agravada, e, considerando que as decisões proferidas pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, devem ser observadas por juízes e tribunais, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC, deve ser mantida a decisão agravada que não conheceu do agravo de instrumento interposto.

Desse modo, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/02/2020